Tribunal: CARF
Processo: 10845.001069/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001069/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.211 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOÃO SIMÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001069/2009-19
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001069/2009-19

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 06/10/2008, emitida em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2006, ano calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário no montante de R$ 27.398,97.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 27, foi
constatada pela autoridade fiscal a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no total de R$ 73.843,02, com IRRF de R$ 6.928,43.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 02/03, na
qual requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando, em síntese, que os
valores considerados omitidos foram lançados como valores tributáveis recebidos de
Pessoas Físicas e que simulou a sua Declaração, onde o valor auferido foi de fato R$
19.343,02 como valor tributável de Pessoa Jurídica.
Aduz que aplicada a alíquota de 27,5% ao valor de R$ 19.343,02 daria imposto a pagar
de R$ 5.319,33 que deduzido do IRRF retido pela empresa DELLA VIA PNEUS
LTDA, de R$ 6.928,43, haveria um saldo credor e não devedor de R$ 1.609,10.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
Não comprovado pelo contribuinte que os rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas foram declarados como recebidos de pessoas físicas, há
que se manter o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2013 (e-fls. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 10/01/2014 (e-fls. 45), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001069/2009-19

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$73.843,02.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto.
...
O presente lançamento refere-se à inclusão de rendimentos auferidos pelo Impugnante
efetuada após o confronto entre a declaração apresentada e as informações prestadas
pelas fontes pagadoras por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, cujos valores foram omitidos pelo notificado.
Depreende-se da impugnação apresentada que o contribuinte pretende a retificação da
DIRPF/2006. Contudo, tal pretensão não pode ser atendida em esfera de julgamento
administrativo, por não atender à legislação tributária.
Isto porque a declaração retificadora só pode ser entregue antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionado com aquela
matéria, nos termos do artigo 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Estando o contribuinte sob procedimento de fiscalização, a retificação da declaração de
ajuste não é mais aceita pelo sistema, em consonância com a legislação tributária,
consoante parágrafo 2° do art. 147 do Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Quanto ao restante, vale lembrar ao Impugnante que a legislação do processo
administrativo fiscal determina que toda a prova documental deve ser trazida com a
impugnação, conforme disposto no art. 16, III e § 4o, que foi acrescido ao artigo 16 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de
1997:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e provas que possuir; (grifamos)
Portanto, é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001069/2009-19

Como se vê, tratando-se de provas, o ônus de provar a veracidade do que afirma
é do interessado. Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 36 da Lei no 9.784/99, que
regulamenta o processo administrativo federal:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
Por sua vez, o art. 333 da Lei no 5.869, de 1973 (CPC), assim estabelece:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Em sua defesa o Impugnante alega que na Declaração de Ajuste Anual em questão,
parte dos valores recebidos das pessoas jurídicas foi incluída nos valores informados
como recebido de pessoas físicas, sem trazer nenhuma prova que pudesse justificar esse
procedimento, limitando-se a apresentar o demonstrativo de fls. 12/23 de sua própria
autoria.
Desse modo, diante da ausência de comprovação, mantém-se a omissão imputada pela
autoridade administrativa, permanecendo inalterado o lançamento.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
...
Reforce-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, ou mesmo do processamento de uma Retificadora subsequente, diante do
cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se também que o interessado continua sem apresentar provas concretas
de suas alegações. Novamente apresenta seu denominado “relatório de apoio administrativo” (e-
fls. 70/81), de própria autoria, similar ao já apresentado em fase impugnatória (e-fls. 12/23).
Seria deveras enriquecedor se buscasse a comprovação de suas alegações com elementos sólidos
como contratos de aluguel, comprovantes financeiros e afins.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001069/2009-19

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original